Tribunal: TJDFT
Processo: 0704060-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA. JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR CRIME DE ROUBO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA GENITORA. VULNERABILIDADE CARACTERIZADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO - JUÍZO SUSCITANTE.

1. Conforme prevê a Lei Maria da Penha, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.

2. Constatada a situação de vulnerabilidade da genitora frente ao filho, usuário de drogas que entende ser o responsável pela gestão das finanças da mãe e faz uso do seu cartão de crédito às ocultas, resta verificada a situação de vulnerabilidade da vítima perante o filho – decorrente da desigualdade de gênero. A competência para o processo e julgamento do feito é do Juízo especializado em violência doméstica.

3. Conflito conhecido para declarar competente o Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia/DF (Juízo suscitante).